Tribunal: TJPA
Processo: 0808155-84.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808155-84.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO SANTOS ARAUJO

PACIENTE: LUCIVALDO GONCALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO FÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808155-84.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803654-48.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUCIVALDO GONÇALVES DA COSTA

IMPETRANTE: DR. ROBERTO SANTOS ARAUJO – OAB/PA 2708

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E PREVISTOS NO ECA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO E INFLUÊNCIA SOBRE VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCIVALDO GONÇALVES DA COSTA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescente de Belém, que decretou e manteve prisão preventiva pela suposta prática dos crimes dos arts. 241-B e 241-A do ECA, arts. 218-B e 217-A c/c arts. 226 e 71 do CP, e art. 240, § 2º, II, do ECA, sob alegação de incompetência territorial do juízo, nulidade dos atos decisórios e ausência dos requisitos da custódia cautelar, pleiteando relaxamento, revogação ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incompetência territorial do juízo que decretou a prisão preventiva acarreta nulidade dos atos processuais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a perda superveniente do objeto quanto à alegação de incompetência, pois houve declínio de competência e remessa dos autos ao juízo apontado como competente, com regular prosseguimento da ação penal.

4.

Afirma que a incompetência territorial possui natureza relativa e não gera nulidade automática dos atos processuais sem demonstração de prejuízo, aplicando o princípio do
pas nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

5.

Considera válida a convalidação dos atos praticados pelo juízo relativamente incompetente, especialmente diante da ratificação pelo juízo competente e ausência de prejuízo à defesa, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

Reconhece a presença do
fumus comissi delicti
com base em elementos probatórios, como diálogos de conteúdo sexual, relatórios de extração de dados e depoimentos das vítimas.

7.

Identifica o
periculum libertatis
na gravidade concreta das condutas, na vulnerabilidade das vítimas, no contexto doméstico e na possibilidade de reiteração delitiva e influência sobre vítimas e testemunhas.

8.

Entende que as medidas cautelares diversas são insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar novos delitos, sobretudo diante do vínculo do paciente com as vítimas.

9.

Afasta alegação de excesso de prazo, considerando a regular tramitação do feito e a complexidade da instrução envolvendo vítimas vulneráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A incompetência territorial, por ser relativa, não acarreta nulidade dos atos processuais sem demonstração de prejuízo. 2. A ratificação dos atos pelo juízo competente convalida eventuais vícios decorrentes de incompetência relativa. 3. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e perigo concreto decorrente da gravidade do delito e risco de reiteração. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não neutralizam o risco à ordem pública e à integridade das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 563; CP, arts. 217-A, 218-B, 226 e 71; ECA, arts. 240, § 2º, II, 241-A e 241-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 173.773/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, ratificando a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

liberatório com pedido liminar
, impetrado em favor de
LUCIVALDO GONÇALVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescente de Belém, nos autos de nº 0803654-48.2026.8.14.0401, em que lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 241-B do ECA e no art. 218-B do CPB, contra V.G.S.C, bem como no art. 217-A c/c o art. 226 c/c o art. 71 do CPB, e nos arts. 240, § 2°, II, e 241-A do ECA, contra M.S.N.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente em decorrência da decretação e manutenção da prisão preventiva por juízo incompetente, ao argumento de que os fatos investigados teriam ocorrido no Distrito de Outeiro, cuja competência jurisdicional seria da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes Distrital de Icoaraci.

Afirma que, não obstante a defesa tenha suscitado formalmente a incompetência do juízo, sobreveio decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a extinção/baixa do feito, o que configuraria violação aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando inexistirem elementos concretos que justifiquem a medida extrema, motivo pelo qual requereu liminarmente, o relaxamento ou a revogação da custódia, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requereu ainda, o reconhecimento da incompetência do juízo que decretou a prisão, a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados após a arguição de incompetência e a remessa dos autos ao juízo competente.

A liminar foi indeferida (ID nº 35188479). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 35522648). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 35700086).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, no que se refere à alegação de incompetência do juízo que proferiu as decisões atacadas, verifica-se que a questão encontra-se superada no curso da persecução penal, uma vez que, conforme as informações prestadas pela autoridade judicial (ID nº 35522650), houve o efetivo declínio de competência e a consequente remessa dos autos ao Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes Distrital de Icoaraci, indicado como competente pela própria defesa, onde a ação penal passou a tramitar regularmente, inclusive com recebimento da denúncia e prosseguimento do feito.

Nesse contexto, não conheço dos pedidos de reconhecimento da incompetência do juízo originário e de remessa dos autos ante a perda superveniente do objeto, já que a providência postulada foi implementada no plano fático-processual.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente da ordem.

Na parte conhecida, a defesa do paciente sustenta a necessidade do reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente, bem como a ausência de requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva.

Contudo, não assiste razão ao impetrante.

No que concerne à alegada nulidade, não se verifica vício a macular os atos decisórios praticados pelo juízo originário, a qual é pleiteada pelo impetrante, porquanto a incompetência territorial possui natureza relativa, não ensejando por si só, a invalidação automática dos atos processuais, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio do
pas nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP.

Cito, a propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
2. CONHECIMENTO PRÉVIO DA INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita". (RHC n. 93.161/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)
-
Na hipótese dos autos, houve efetiva ratificação pelo Juízo competente dos atos praticados pelo Juízo territorialmente incompetente, o que, de plano, revela a manifesta ausência de prejuízo. Com efeito, é assente a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo relativamente incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu
. (...)

(STJ - AgRg no RHC: 173773 SC 2022/0371048-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023) (grifos meus)

No caso concreto, a decretação da prisão preventiva ocorreu em contexto de aparente competência do juízo que atuava na fase investigatória, havendo posterior declínio em razão do critério territorial, com remessa ao juízo competente o qual recebeu a denúncia dando regular continuidade ao feito, absorvendo os atos anteriormente praticados. Diante desse cenário, não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa que justifique o reconhecimento de nulidade, incidindo na hipótese, a orientação jurisprudencial que prestigia a conservação dos atos processuais e a aplicação da teoria do juízo aparente.

Superada essa questão, passa-se à análise da legalidade da prisão preventiva.

É cediço o caráter excepcional da custódia cautelar, sendo necessária a presença concomitante de
prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos
termos do art. 312 do CPP,
os quais restam devidamente evidenciados no caso concreto.

Consta dos autos que o paciente mantinha diálogos de conteúdo sexual com uma das vítimas, solicitando o envio de imagens íntimas, oferecendo vantagens econômicas e indicando a posse de material pornográfico, o que foi corroborado por relatório de extração de dados do aparelho celular, constante no Relatório Preliminar (ID nº 35522652,
fls
. 40-42). Além disso, há relatos firmes de violência sexual praticada contra outra vítima, ainda menor à época dos fatos, em contexto doméstico, sendo o paciente padrasto da ofendida.

Esse conjunto probatório (ID nº 35522652), formado por depoimentos das vítimas, relatos testemunhais e elementos tecnológicos, mostra-se suficiente, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, caracterizando o
fumus comissi delicti.

Igualmente no que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão impugnada está alicerçada em fundamentos concretos e idôneos, uma vez que resta configurado diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da forma de execução, envolvendo vítimas em situação de especial vulnerabilidade, inseridas em ambiente familiar e submetidas à autoridade do paciente. Soma-se a isso a reiteração das práticas e o risco concreto de novas investidas ou de influência indevida sobre vítimas e testemunhas, especialmente em razão da proximidade e do vínculo de confiança anteriormente estabelecido.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, verifica-se que se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Isso porque medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico não se revelam aptas a impedir que o paciente tenha contato com as vítimas, uma vez que não neutralizam o contexto familiar, além de não resguardar adequadamente a ordem pública e evitar possíveis reiterações.

Ressalte-se ainda, que não há notícia de excesso de prazo ou de qualquer irregularidade na tramitação do feito, que se encontra em curso regular perante o juízo competente, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 09/03/2026, de modo que o lapso temporal não se mostra excessivo, sobretudo diante da gravidade dos fatos, da necessidade de produção de prova oral sensível envolvendo vítimas vulneráveis e da inexistência de qualquer indicativo de desídia estatal.

Diante desse contexto, não se verifica constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026